Tribunal: TJDFT
Processo: 0749319-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749319-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Cristiane Aparecida Narcizo Embargado: Andre Jorge Correa da Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cristiane Aparecida Narcizo (Id. 54032638) contra a decisão (Id. 53718824) que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 54032638) a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois desconsiderou o procedimento bifásico aplicável à ação de dissolução parcial de sociedade. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos para que a omissão apontada seja sanada. O embargado não ofereceu contrarrazões (Id. 545100075). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a admissibilidade dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Na presente hipótese a embargante sustenta que o caso em deslinde trata de liquidação de sentença, oportunidade em que a situação jurídica revelada nos autos contempla a admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Com razão. O art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil admite a interposição do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação de sentença, senão vejamos: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (Ressalvam-se os grifos) Com esses fundamentos, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, ao revogar a decisão referida no Id. 53718824, conhecer o recurso de agravo de instrumento e, assim, promover o regular transcurso da marcha processual. Operada a preclusão, intime-se o agravado para que se manfeste a respeito do recurso no prazo legal. Após retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator